Tribunal: TJPA
Processo: 0808111-95.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808111-95.2024.8.14.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADIVONE VITORINO DA SILVA, CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA, CRISTIANO FERNANDO DA SILVA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR, FRANCISCO RAGAU CIPRIANO DE ALMEIDA, JONATAS PEREIRA E SILVA, NEUILY SOUSA DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, RODRIGO MATIAS DE SOUZA, ROMULO NEVES DE AZEVEDO, RONALDO SILVA LIMA, UILSON ALVES DA SILVA, VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR, WELITON DA SILVA LIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. decisão que julgou parcialmente admissível a denúncia e impronunciou os recorridos quanto à imputação de homicídios qualificados consumados, em relação a todas ou a parte das vítimas, por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 414 do CPP. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para pronunciá-los pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, § 6º (10 ou 6 vezes), c/c arts. 29 e 13, § 2º, “a”, do CP, além dos delitos conexos dos arts. 288 e 347 do CP. Os assistentes de acusação requerem igual providência. As defesas pugnam pela manutenção da impronúncia. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria ou participação aptos a justificar a pronúncia dos recorridos pelos homicídios em questão; (ii) saber se a decisão de impronúncia observou os parâmetros legais previstos no art. 414 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

A materialidade dos homicídios encontra-se demonstrada pelos laudos necroscópicos constantes dos autos, circunstância reconhecida pelo d. Juízo de origem e não controvertida pelas partes.

5.

Quanto à autoria, o conjunto probatório judicializado não revela elementos mínimos capazes de vincular os recorridos aos homicídios imputados. Em relação a parte dos acusados, a própria narrativa acusatória atribui responsabilidade omissiva por fatos ocorridos quando as vítimas já se encontravam mortas, sem demonstração da conduta devida, do nexo causal normativo ou da efetiva possibilidade de impedir o resultado.

6.

Em relação ao recorrido apontado como ausente da cena dos fatos, os depoimentos colhidos em juízo indicam que permaneceu em local diverso em razão de problemas mecânicos na viatura, inexistindo prova judicial apta a infirmar tal versão ou a demonstrar sua participação nos homicídios.

7.

A tese acusatória de prévio ajuste entre os recorridos para a prática dos delitos não foi acompanhada de suporte probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório judicial, circunstância que impede a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

8.

O art. 414 do CPP impõe a impronúncia quando ausentes indícios suficientes de autoria ou participação. A medida não impede o oferecimento de nova denúncia caso surjam provas novas antes da extinção da punibilidade.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a pronúncia baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em provas indiretas destituídas de confirmação judicial idônea, exigindo lastro probatório mínimo para submissão do acusado ao julgamento popular.

10.

Não identificada prova judicialmente válida e suficiente a demonstrar autoria ou participação dos recorridos nos homicídios em questão, mostra-se correta a manutenção da impronúncia decretada pelo d. Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP. 2. Ausente lastro probatório mínimo produzido sob o contraditório judicial a vincular o acusado ao fato delituoso, impõe-se a impronúncia prevista no art. 414 do CPP. 3. A impronúncia não impede o oferecimento de nova denúncia caso surjam provas novas antes da extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 76, 78, I, 413, 414 e 415; CP, arts. 13, § 2º, “a”, 29, 121, § 2º, I e IV, § 6º, 288 e 347.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.181.067/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação interposta pelo d. Ministério Público do Estado do Pará, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que julgou parcialmente admissível a peça acusatória contra Francisco Ragau Cipriano de Almeida, Ronaldo Silva Lima, Carlos Kened Gonçalves de Souza, Rômulo Neves de Azevedo, Adivone Vitorino da Silva, Douglas Eduardo da Silva Luz, Euclides da Silva Lima Júnior, Orlando Cunha de Sousa, Weliton da Silva Lira, Cristiano Fernando da Silva, Rodrigo Matias de Souza, Jonatas Pereira e Silva, Neuily Sousa da Silva, Ricardo Moreira da Costa Dutra, Uilson Alves da Silva, Raimundo Nonato de Oliveira Lopes e Valdivino Miranda da Silva Júnior, na qual consta fato criminoso ocorrido em 24/05/2017 (Num. 23602061 a Num. 23602064):

morte de 10 (dez) pessoas - Wedson Pereira da Silva, Nelson Souza Milhomem, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Júlia de Oliveira, Hércules Santos de Oliveira, Ronaldo Pereira de Souza, Antônio Pereira Milhomem, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira da Silva [além da tentativa de homicídio de outras duas: Celson Alexandre e Bento Francisca de Oliveira]-, que se encontravam acampadas no interior na Fazenda Santa Lúcia, na ZONA RURAL da cidade de Pau D'arco, por ocasião da operação da Policia Civil e Militar, destinada ao cumprimento de mandados de prisão temporária e preventiva.

O ato ora impugnado apresenta o seguinte dispositivo, no que interessa (Num. 23602525 a Num. 23602526):

a. IMPRONUNCIO o réu FRANCISCO RAGAU CIPRIANO DE ALMEIDA, em relação aos delitos descritos nos art. 121, §2°, incisos I e lV, § 6º c.c. art. 29 e art. 13 § 2º, a, do Código Penal (10 vezes - vítimas: JANE JÚLIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, NELSON SOUZA MILHOMEM, ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA ), nos termos do disposto no art. 414, do Código de Processo Penal; quanto aos delitos conexos descritos nos art. 288 e 347, também do Código Penal, serão analisados oportunamente pelo Juízo singular competente;

b. IMPRONÚNCIO os réus UILSON ALVES DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, RONALDO SILVA LIMA, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES e EUCLIDES DA SILVA LIM A JUNIOR, todos já qualificados nos autos, em relação aos delitos descritos nos art., 121, §2°, incisos I e lV, § 6º c.c. art. 29 e art. 13 § 2°, a, do Código Penal (6 vezes - vitimas: JANE JÚLIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, NELSON SOUZA MILHOMEM); nos termos do disposto no art. 414, do Código de Processo Penal.

As razões recursais do
dominus litis
culminam no pleito, abaixo, transcrito (Num. 23602626 a Num. 23602628):

(...) REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA de fls. 5.669/5.692 para:

a) PRONUNCIAR FRANCISCO RAGAU CIPRIANO DE ALMEIDA, coma incursos nas sanções dos artigos 121, §2° incisos I e IV, §6° (10 vezes, em relação às dez vítimas), c/c os artigos 29 e 13, §2°, a, do CP; 288, parágrafo único; e 347, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo diploma;

b) PRONUNCIAR UILSON ALVES DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, RONALDO SILVA LIMA, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES e EUCLIDES DA SILVA LIMA JÚNIOR, todos já qualificados nos autos, em relação aos delitos descritos nos art. 121, §2°, incisos I e IV, §6° c/c. art. 29 e art. 13, §2°, a, do Código Penal (6 vezes, em relação às vítimas: JANE JÚLIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, NELSON SOUZA MILHOMEM).

Os Assistentes de Acusação arrazoam também no sentido das partes então apeladas serem pronunciadas “pela prática dos crimes insertos no art. 121, §2º, incisos I e IV, §6º C/C art. 29 (10 vezes), art. 288, parágrafo único e art. 347, todos do Código Penal” (Num. 23602646 - Pág. 10 a Num. 23602647 - Pág. 6).

As contrarrazões voltam-se à manutenção das correlatas impronúncias (Num. 23602650 a Num. 23602653, Num. 23602656 e Num. 23602660 a Num. 23602664).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Formados os presentes autos a partir do desmembramento dos de n° 0011380-25.2017.8.14.0045, em cumprimento ao despacho de Num. 132669706.

Petição de disponibilidade das mídias relativas aos depoimentos colhidos em sede de instrução (Num. 30849240 e Num. 30972427).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação interposta pelo d. Ministério Público do Estado do Pará, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que julgou parcialmente admissível a peça acusatória contra Francisco Ragau Cipriano de Almeida, Ronaldo Silva Lima, Carlos Kened Gonçalves de Souza, Rômulo Neves de Azevedo, Adivone Vitorino da Silva, Douglas Eduardo da Silva Luz, Euclides da Silva Lima Júnior, Orlando Cunha de Sousa, Weliton da Silva Lira, Cristiano Fernando da Silva, Rodrigo Matias de Souza, Jonatas Pereira e Silva, Neuily Sousa da Silva, Ricardo Moreira da Costa Dutra, Uilson Alves da Silva, Raimundo Nonato de Oliveira Lopes e Valdivino Miranda da Silva Júnior, na qual consta fato criminoso ocorrido em 24/05/2017 (Num. 23602061 a Num. 23602064):

morte de 10 (dez) pessoas - Wedson Pereira da Silva, Nelson Souza Milhomem, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Júlia de Oliveira, Hércules Santos de Oliveira, Ronaldo Pereira de Souza, Antônio Pereira Milhomem, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira da Silva [além da tentativa de homicídio de outras duas: Celson Alexandre e Bento Francisca de Oliveira]-, que se encontravam acampadas no interior na Fazenda Santa Lúcia, na ZONA RURAL da cidade de Pau D'arco, por ocasião da operação da Policia Civil e Militar, destinada ao cumprimento de mandados de prisão temporária e preventiva.

O ato ora impugnado apresenta o seguinte dispositivo, no que interessa (Num. 23602525 a Num. 23602526):

a. IMPRONUNCIO o réu FRANCISCO RAGAU CIPRIANO DE ALMEIDA, em relação aos delitos descritos nos art. 121, §2°, incisos I e lV, § 6º c.c. art. 29 e art. 13 § 2º, a, do Código Penal (10 vezes - vítimas: JANE JÚLIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, NELSON SOUZA MILHOMEM, ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA ), nos termos do disposto no art. 414, do Código de Processo Penal; quanto aos delitos conexos descritos nos art. 288 e 347, também do Código Penal, serão analisados oportunamente pelo Juízo singular competente;

b. IMPRONÚNCIO os réus UILSON ALVES DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, RONALDO SILVA LIMA, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES e EUCLIDES DA SILVA LIM A JUNIOR, todos já qualificados nos autos, em relação aos delitos descritos nos art., 121, §2°, incisos I e lV, § 6º c.c. art. 29 e art. 13 § 2°, a, do Código Penal (6 vezes - vitimas: JANE JÚLIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, NELSON SOUZA MILHOMEM); nos termos do disposto no art. 414, do Código de Processo Penal;

As razões recursais do
dominus litis
culminam no pleito, abaixo, transcrito (Num. 23602626 a Num. 23602628):

(...) REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA de fls. 5.669/5.692 para:

a) PRONUNCIAR FRANCISCO RAGAU CIPRIANO DE ALMEIDA, coma incursos nas sanções dos artigos 121, §2° incisos I e IV, §6° (10 vezes, em relação às dez vítimas), c/c os artigos 29 e 13, §2°, a, do CP; 288, parágrafo único; e 347, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo diploma;

b) PRONUNCIAR UILSON ALVES DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, RONALDO SILVA LIMA, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES e EUCLIDES DA SILVA LIMA JÚNIOR, todos já qualificados nos autos, em relação aos delitos descritos nos art. 121, §2°, incisos I e IV, §6° c/c. art. 29 e art. 13, §2°, a, do Código Penal (6 vezes, em relação às vítimas: JANE JÚLIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, NELSON SOUZA MILHOMEM).

Os Assistentes de Acusação arrazoam também no sentido das partes então apeladas serem pronunciadas “pela prática dos crimes insertos no art. 121, §2º, incisos I e IV, §6º C/C art. 29 (10 vezes), art. 288, parágrafo único e art. 347, todos do Código Penal” (Num. 23602646 - Pág. 10 a Num. 23602647 - Pág. 6).

As contrarrazões voltam-se à manutenção das correlatas impronúncias (Num. 23602650 a Num. 23602653, Num. 23602656 e Num. 23602660 a Num. 23602664).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Formados os presentes autos a partir do desmembramento dos de n° 0011380-25.2017.8.14.0045, em cumprimento ao despacho de Num. 132669706.

Petição de disponibilidade das mídias relativas aos depoimentos colhidos em sede de instrução (Num. 30849240 e Num. 30972427).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A priori,
não obstante a revelada intenção da defesa de Uilson Alves da Silva de apresentar inovação recursal por ocasião de sustentação oral, ressalto que as mídias solicitadas na petição ao Num. 30849240 encontram-se disponíveis a partir dos presentes autos, conforme indicado na certidão ao Num.
23603139
:

·

MÍDIAS DAS AUDIÊNCIA

As mídias das audiências, devido aos seus tamanhos, encontram-se juntadas em uma pasta do SharePoint, com link compartilhado na certidão – ID 100169970 e se encontram, mais especificamente, na pasta: VOLUME 09 – Mídias: https://tjepa.sharepoint.com/:f:/r/teams/VARACRIMINALDEREDENO/Documentos%20Compartilhados/Processos%20Digitalizados/@MIGRADOS/00113802520178140045- midia?csf=1&web=1

Logo, prescindido qualquer providência judicial sobre isso, não procede o mencionado pleito.

Pois bem.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

É consabido que, na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

In casu,
embora convencida do preenchimento do primeiro requisito elencado no dispositivo legal acima mencionado (materialidade delitiva), a juíza
a quo
não identificou o segundo, em relação a todas as vítimas ou a seis delas, dentre o vasto conjunto probatório disponível nos autos, para as partes ora recorridas. Respectivamente:
Francisco Ragau Cipriano de Almeida e as outras.

P
ara melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial ora impugnado, no ponto da insurgência acusatória, segue transcrição de excertos correspondentes (Num.
23602525
):

112. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO DAS VÍTIMAS NELSON SOUZA MILHOMEN, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, JANE JULIA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES e REGIVALDO PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

113. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 334/338 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração desta ação penal) o laudo de necropsia da vítima BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES; consta às fls. 329/333 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima REGIVALDO PEREIRA DA SILVA; consta às fls. 344/346 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima OSEIR RODRIGUES DA SILVA; consta às fls. 339/343 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima CLEBSON PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 353/358 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima NELSON SOUZA MILHOMEN; consta às fls. 310/312 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima JANE JULIA DE OLIVEIRA.

114. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

115. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

116. Quanto à decotação das qualificadoras consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular. Ao revés, encontram guarida nos laudos da perícia do local e de reprodução simulada dos fatos, bem ainda nos depoimentos prestados em plenário, não obstante contrapostos pela versão defensória.

117. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

118. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, constituem indícios de que houve homicídio com perfil de execução e as mortes incidiram sobre um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

119. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

120. DA AUTORIA.

121. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos relativamente a esse primeiro fato. No entanto, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria e/ou que agiram sob coação moral irresistível.

122. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

j. FRANCISCO RAGAU CIPRIANO DE ALMEIDA, UILSON ALVES DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, RONALDO SILVA LIMA, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, e EUCLIDES DA SILVA

LIMA JUNIOR: a análise da autoria quanto a estes denunciados, merece avaliação mais acurada. É que, aqui, a acusação descreve que eles chegaram ao local dos fatos quando as vítimas especificadas alhures já estavam mortas e lhes atribui a responsabilidade a título de omissão, sob o argumento genérico de que tinham o poder-dever de agir e permaneceram inertes. Contudo, nas imputações pela prática de crime comissivo por omissão, para que se configure a materialidade do delito, é imprescindível a descrição da conduta (omitida) devida, idônea e suficiente para obstar o dano ocorrido. Em crime de homicídio, é mister que se indique o nexo normativo entre a conduta omissiva e a morte da vítima, porque só se tem por constituída a relação de causalidade se, com lastro em elementos empíricos, for possível concluir-se, com alto grau de probabilidade, que o resultado não ocorreria se a ação devida fosse realizada, e no caso vertente, a conduta esperada sequer foi descrita. Inclusive ao se admitir que as vítimas já estavam mortas quando os denunciados chegaram ao local dos fatos, me parece que nenhuma conduta humanamente possível poderia impedir o resultado. É inadmissível, ainda, a coautoria ou participação em crime já consumado, não havendo indícios de que estes denunciados tenham ajustado, previamente, auxílio à prática do homicídio, seja no decorrer da execução, seja posteriormente. Destarte, verifico que não existe qualquer prova produzida na fase judicial do processo capaz de suportar a pronúncia desses acusados, com relação às mortes dessas seis primeiras vítimas. Destaco que o juízo de pronúncia deve conter lastro probatório mínimo para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri, o que não se concretizou no presente caso, razão pela qual o recomendado para o desate do feito é a impronúncia, que como se sabe não liberta os acusados de nova ação penal pela mesma prática delituosa, caso surjam novos elementos probatórios.

(...)

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

l. FRANCISCO RAGAU CIPRIANO DE ALMEIDA: Não há indícios de que tenha ativamente praticado qualquer ato contra as vítimas, pois, ao menos, uma testemunha e dois corréus, afirmaram que não esteve no local dos fatos, devido a problemas mecânicos em seu veículo, corroborando a versão por ele apresentada em seu interrogatório. Senão vejamos: (...) Que quando ele vem entregar o cabo de aço ele diz para o depoente que sua viatura não passaria ali. Que a viatura do depoente estava com a turbina estourada e a tração quebrada. Então achou que se tentasse passar e ficasse atolado impediria o fluxo das demais viaturas que estavam atrás do depoente. Que o Moreira ajudou o depoente a fazer a baliza de modo a não atrapalhar o trânsito (...) Que o depoente ficou o tempo todo nesse local até o retorno de todas as viaturas. Todas as viaturas retornaram, passaram pelo depoente e houve um reagrupamento de sua equipe. (...) (FRANCISCO RAGAU CIPRIANO DE ALMEIDA – CD 11, arquivo 01.44.06.323000, 06min09s e seguintes); (...) Antes da viatura atolada havia uma viatura da GTO de Redenção, que não havia conseguido passar, pois estava quebrada, onde estava o Cipriano. (...) quando retornou o Cipriano ainda estava no mesmo local. Que ajudou a colocar uma motocicleta em cima da viatura do Cipriano (...). (HELIO DIAS

MARTINS - CD 01, arquivo 04.21.58.744000, 35min00s e seguintes); (...) Que a viatura do depoente era a penúltima. Que na frente seguiam, a viatura a do Coronel, a do Delegado, a viatura do Cipriano, que estava quebrada. Quando a viatura do depoente atolou, ficaram o depoente, o Cabo Moreira, o Orlando, e lá no local já estavam o Cipriano com a viatura já

quebrada, Vitorino desceu e seguiu a pé. (...) o soldado Cipriano não esteve no local do confronto. Pois ficou cuidando da viatura no atoleiro. O soldado Cipriano não efetuou disparo e não auxiliou no socorro das vítimas, pois sua viatura não tinha condições de transportar ninguém. (...). (RONALDO SILVA LIMA – CD 12, arquivo 00.09.53.145000, 18min35s e seguintes); (...) que a viatura do Cipriano estava com a turbina estourada e precisou balizar ele para ele entrar no mato, para poder passar com sua viatura. Que Cipriano ficou naquele local e de lá não saiu. Não tinha como a viatura dele passar. (...). (RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA – CD 12, arquivo 01.25.29.922000, 51min34s e seguintes). Desse modo, verifico que não existe qualquer prova produzida na fase judicial do processo capaz de suportar a pronúncia desse acusado. Destaco que o juízo de pronúncia deve conter lastro probatório mínimo para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri, o que não se concretizou no presente caso, razão pela qual o recomendado para o desate do feito é a impronúncia, que como se sabe não liberta os acusados de nova ação penal pela mesma prática delituosa, caso surjam novos elementos

probatórios.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

157. Outrossim, em relação aos crimes conexos imputados ao réu FRANCISCO RAGAU CIPRIANO DE ALMEIDA, considerando a conclusão deste Juízo pela impronúncia, deverão ser analisados oportunamente pelo Juízo singular, caso decorra in albis o prazo recursal desta decisão.

(...)

169. DISPOSITIVO.

170. Ante todo o exposto, e considerando as razões elencadas nos itens precedentes, JULGO PARCIALMENTE admissível a denúncia, e:

a.
IMPRONUNCIO o réu FRANCISCO RAGAU CIPRIANO DE ALMEIDA
, em relação aos delitos descritos nos art. 121, §2º, incisos I e IV, §6º c.c. art. 29 e art. 13 § 2º, a, do Código Penal (10 vezes – vítimas: JANE JÚLIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, NELSON SOUZA MILHOMEM, ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA ), nos termos do disposto no art. 414, do Código de Processo Penal; quanto aos delitos conexos descritos nos art. 288 e 347, também do Código Penal, serão analisados oportunamente pelo Juízo singular competente;

b.
IMPRONÚNCIO os réus UILSON ALVES DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, RONALDO SILVA LIMA, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES e EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR
, todos já qualificados nos autos, em relação aos delitos descritos nos art. 121, §2º, incisos I e IV, § 6º c.c. art. 29 e art. 13 § 2º, a, do Código Penal (6 vezes – vítimas: JANE JÚLIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, NELSON SOUZA MILHOMEM); nos termos do disposto no art. 414, do Código de Processo Penal.

As ponderações da ilustre Procuradoria de Justiça foram concordes às motivações acima expostas.

Se a submissão do réu ao Tribunal do Júri pressupõe o detectar de um lastro de prova judicialmente válido e suficiente que o ligue ao crime. Se o conjunto probatório exposto, até o momento, revela que nenhum dos apelados estava presente, na cena dos fatos, quando ocorreram as mortes das seis primeiras vítimas (Nelson Souza Milhomen, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Julia de Oliveira, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira da Silva) – e o apelado Francisco Ragau Cipriano de Almeida sequer, também, nos das demais (Antônio Pereira Milhomem, Ronaldo Pereira de Souza, Hércules Santos de Oliveira e Wedson Pereira da Silva). Pergunto: com base em que eles hão de ser pronunciados?

A assertiva acusatória em torno de acertos prévios a respeito, conquanto coerente, vem desacompanhada do mínimo necessário, relativo a acervo probatório, para o acolhimento das insurgências recursais ora em apreço.

Escorreita, portanto, a aplicação, a favor dos apelados, do artigo 414 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.

A
decisão de impronúncia, enfatizo, não impede o oferecimento de nova denúncia, se surgirem provas em torno do arguido pela acusação.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que confirmou a decisão de pronúncia do recorrente pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

2. A defesa alega contrariedade aos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria e a ocorrência de dissídio jurisprudencial, pleiteando a despronúncia do acusado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do acusado pode ser mantida com base exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase do inquérito policial, sem confirmação em juízo.

III. Razões de decidir

4. A pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

5. A decisão de pronúncia deve ser anulada por falta de mínimas provas diretas no que diz respeito à autoria dos fatos imputados ao acusado, devendo ser impronunciado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a decisão de pronúncia e impronunciar o acusado.

Tese de julgamento: "1. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial.

2. Depoimentos testemunhais indiretos não autorizam a pronúncia, pois são meros depoimentos de 'ouvir dizer' que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 764.518/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2022; STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.12.2017.

(REsp n. 2.181.067/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

Belém, 09/06/2026